Tribunal: TJDFT
Processo: 0002965-63.2016.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. ALUGUEL. NÃO CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA.
1. O imóvel adquirido na constância da união estável, de forma parcelada, deve ser partilhado na proporção correspondente às parcelas pagas durante a união.
2. O companheiro que continua pagando as parcelas do financiamento do imóvel após a separação do casal não é obrigado a pagar alugueis ao outro.
3. A distribuição da sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.